Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-32.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007764-32.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARILDO RELIQUIAS SANTOS - CPF: 459.898.501-15 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M EN T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. P
RETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pela Instituição Financeira
contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que havia rejeitado embargos anteriores e mantido decisão de parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo requerente
. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à inexistência de saques no contrato de cartão de crédito consignado e pleiteia a reforma do julgado. O embargado, por sua vez, defende o caráter protelatório do recurso e requer aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar sobre a inexistência de saques no contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a imposição de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegação de inexistência de saques no contrato constitui matéria fático-probatória, que deveria ter sido arguida e comprovada nas fases adequadas do processo, sendo indevida sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório e fundamentou a conversão contratual na falha do dever de informação, independentemente da modalidade de uso do crédito (saques ou compras).

A pretensão da embargante configura tentativa de infringência do julgado por via inadequada, sem a presença de vícios aptos a ensejar a integração da decisão.

A questão relativa à compensação de valores já foi decidida pelo acórdão anterior, que determinou a restituição simples do indébito, afastando implicitamente a possibilidade de compensação.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se reconhecidos os vícios pelo tribunal superior.

Apesar do caráter procrastinatório do recurso, não se impõe multa por litigância de má-fé ou embargos protelatórios, por considerar-se suficiente a rejeição dos embargos como medida processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A falha no dever de informação do banco sobre a real natureza do contrato de cartão de crédito consignado justifica a conversão do contrato, independentemente da forma de utilização do crédito (saques ou compras).

A determinação de restituição simples do indébito afasta a necessidade de manifestação sobre eventual compensação com saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1007764-32.2024.8.11.0055

BANCO DAYCOVAL S/A
X
ARILDO RELÍQUIAS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos
pelo
BANCO DAYCOVAL S/A,

contra acórdão prolatado por esta Quarta Câmara de Direito Privado
(id 285543863)
, que negou provimento aos primeiros embargos declaratórios interpostos pela mesma parte, mantendo íntegra a decisão colegiada anterior que deu parcial provimento ao recurso de apelação
,
interposto por ARILDO RELIQUIAS SANTOS.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado
é omisso
e contraditório
, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que existe omissão quanto à inexistência de saques no contrato, argumento que inviabilizaria a conversão determinada, uma vez que o embargado teria utilizado exclusivamente o cartão de crédito para compras.

Aduz que, conforme o próprio acórdão reconheceu, as compras permaneceriam no regime contratual do cartão, e se não houve saques a serem convertidos, a pretensão autoral perderia seu objeto.

O embargado apresentou
contrarrazões
(
id
289331851), arguindo o caráter manifestamente protelatório dos embargos, vez que reiterariam os mesmos argumentos já apreciados em embargos anteriores.

Pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé e por embargos protelatórios.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar o vício indicado e modificar o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos delimitados, destinado a ensejar a integração de decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre questão necessária ao julgamento ou erro material, não se prestando à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso em apreço, o embargante alega, em síntese, omissão relevante quanto à inexistência de saques no contrato de cartão de crédito consignado, circunstância que, segundo seu entendimento, tornaria inexequível a conversão contratual determinada no acórdão embargado.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, imperioso destacar que a questão suscitada pelo embargante - a suposta inexistência de saques no contrato e a consequente impossibilidade fática de conversão - constitui matéria meritória que, se verdadeira, deveria ter sido adequadamente comprovada e arguida nas fases processuais oportunas, notadamente em contestação e nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Observa-se, com efeito, que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir matéria fático-probatória já analisada no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a existência de operações realizadas na modalidade de cartão de crédito consignado passíveis de conversão para empréstimo pessoal consignado.

A argumentação desenvolvida no acórdão foi clara ao estabelecer que "a utilização do cartão de crédito pelo consumidor não supre a obrigação do banco de prestar informações claras e adequadas sobre a natureza e encargos do contrato", conforme consta da tese fixada.

Ainda, o julgado explicitou que "embora ciente de que contraía dívida, não lhe foi devidamente esclarecida a real dimensão dos encargos que seriam aplicados em comparação com o empréstimo consignado convencional".

Ademais, o acórdão embargado apreciou minuciosamente o conjunto probatório dos autos, concluindo pela irregularidade na contratação por falha no dever de informação, independentemente da modalidade específica de utilização do crédito disponibilizado, seja mediante saques, seja mediante compras.

O que se infere da insurgência recursal é a tentativa de rediscutir o mérito da causa através da via estreita dos embargos declaratórios, pretendendo-se, na verdade, efeitos infringentes incompatíveis com a natureza integrativa do recurso.

Quanto à alegação de que o acórdão deveria ter se manifestado expressamente sobre a compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor, o embargado sustenta que tal questão já foi apreciada e rechaçada pelo julgado, que determinou a "restituição simples do indébito".

Com razão o embargado.

A determinação de restituição simples dos valores indevidamente pagos é manifestamente incompatível com qualquer pretensão compensatória, sendo desnecessária manifestação expressa sobre este ponto.

Ademais, como bem destacado no acórdão embargado, "a restituição simples do indébito afasta a possibilidade de compensação com eventual saldo devedor".

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão do embargante é nitidamente a rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, desiderato incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

No que concerne ao pedido do embargado de condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa por embargos protelatórios, embora se constate o intuito procrastinatório na interposição do presente recurso, consider
a-se
que a rejeição dos embargos, por si só, já constitui sanção processual suficiente no caso concreto, não se justificando a imposição de penalidade adicional neste momento processual.

Pelo exposto,
nego provimento

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025